Tribunal: STF
Processo: RE 289895
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. Ação Ordinária. Pedido inicial limitado à
aplicação do IPC de janeiro/89 sobre as contas vinculadas ao FGTS.
3. Sentença parcialmente procedente, determinando-se a correção pelo
índice de 42,72%. 4. Apelação cível que manteve a decisão de
primeiro grau. 5. Recurso extraordinário julgado na conformidade da
jurisprudência desta Corte, com base no precedente do Plenário - RE
n.º 226.855-7, rel. Ministro Moreira Alves, D.J. de 1.12.2000, em
que se negou seguimento ao recurso quanto ao Plano Verão
(janeiro/89), por se tratar de matéria infraconstitucional. 6.
Agravo regimental desprovido.